Tribunal: TJMT
Processo: 0020047-84.2015.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020047-84.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIAN MARTINS CABRAL - CPF: 006.408.861-83 (VÍTIMA), ROGERIO MARCOS VELASCO - CPF: 352.380.621-68 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA DO CRIME DE AMEAÇA
– PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 3. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE AMEAÇA E O DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIÁVEL – AS AMEAÇAS PROFERIDAS DERAM-SE DE FORMA AUTÔNOMA ÀS LESÕES – 4. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, especialmente tratando-se de procedimento especial que apura infração penal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher que exige rápida solução.

2. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de dolo,

porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovado que o apelante ordenou que a vítima se ajoelha-se antes desferir o disparo revelando o elemento subjetivo do dolo.

3. O fato de os crimes em comento terem ocorrido no mesmo contexto não torna o crime de ameaça crime meio para a consecução das lesões corporais, especialmente porque tutelam bem jurídicos diversos, porquanto a violação da integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave, injustamente prometido, pelo apelante, de causar à vida da ofendida.

4. Pelas circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, com motivação da elevação da pena-base, no âmbito da

discricionariedade, em observância ao princípio da proporcionalidade, a pena aplicada é adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal i
nterposta por
ROGÉRIO MARCOS VELASCO

objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação penal nº
20047-84.2015.811.0002
, código 416227, o condenou à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes capitulados no art. 129, § 9°, do Código Penal, em concurso material (art. 69,CP) c./c. artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º, da Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha.

Preliminarmente, a defesa suscita a
nulidade do feito por falta de condição de procedibilidade da ação penal com relação ao crime de ameaça,
por entender que não houve representação da vítima.

Ainda,
a defesa requer a absolvição do apelante
em relação ao crime de lesão corporal sob o argumento de que o disparo de arma de fogo se deu de forma involuntária, em decorrência da imprudência.

Subsidiariamente,
pugna pela
aplicação do princípio da consunção
entre o crime de ameaça e o delito de lesão corporal ao argumento que ambos ocorreram no mesmo contexto fático, sendo um decorrente do outro.

Por fim
, busca a
diminuição da pena.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id.

35556039).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo provimento parcial do recurso tão somente para seja afastada a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime da primeira fase da dosimetria da pena
, reduzindo-se a basilar para patamar próximo ao mínimo legal.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA ALEGADA NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE

Em preliminar, a defesa pleiteia a nulidade do feito por falta de condição de procedibilidade da ação penal em relação ao crime de ameaça, uma vez que não houve representação da vítima, nos termos do que dispõe o artigo 39, do CPP.

No entanto,
insta esclarecer que embora a defesa trate do referido tema como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais.

Logo, passo ao enfrentamento da referida questão como matéria de mérito do recurso e não como preliminar.

A defesa alega que a vítima não apresentou representação contra o apelante no tocante ao crime de ameaça. Contudo, verifica-se que
, ao contrário do alegado, a manifestação do desejo de representação da vítima prescinde de rigor formal, podendo ser realizada, até mesmo, mediante declaração oral, bastando sua inequívoca vontade (ou em casos específicos do representante legal), em ver o seu agressor processado.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAR, RENÚNCIA OU PERDÃO. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE NARRA CRIME PERPETRADO COM USO DE VIOLÊNCIA REAL, COMETIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI N.12.015/2009. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 698/STF. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 225, NA REDAÇÃO DA LEI N. 12.015/2009.
IRRELEVÂNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA NO CASO.
(...).

1. Até o advento da Lei n. 12.015/2009, vigorou o entendimento de que os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, perpetrados mediante uso de violência real, deviam ser processados mediante ação penal pública incondicionada (Súmula 608/STF).

2. Ainda que se cogitasse da aplicação retroativa do art. 225 do Código Penal, na redação da Lei n. 12.015/2009,
não há falar em decadência do direito de representação, uma vez que tal ato prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima ou de seu representante legal em iniciar a persecução criminal, circunstância fartamente demonstrada no caso, mediante o boletim de ocorrência e o laudo de exame de corpo de delito, além da informação constante do relatório da autoridade policial que presidiu a investigação.

(...)

(...) 6. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 1038268/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)(destacamos).

Nesses termos, não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, especialmente tratando-se de procedimento especial que apura infração penal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher que exige rápida solução.

Neste ponto desprovejo o recurso.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE DOLO

Com relação ao crime de
lesão corporal,
a defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de que o disparo de arma de fogo se deu de forma involuntária, em decorrência da imprudência dele ao manuseá-la.

No entanto, ressai das provas coligidas aos autos que a materialidade e a autoria do crime se encontram sobejamente demonstradas, especialmente através dos depoimentos prestados pela vítima
Elian Martins Cabral
, de onde se extrai, de maneira incontroversa, os elementos necessários para se aferir a intenção dolosa do apelante ao disparar contra a companheira
, produzindo-lhe as diversas lesões corporais demonstradas pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal e Mapa Topográfico (id).

Com efeito, perante a autoridade policial a vítima narrou:

“[...]
que convive com Rogério Marcos Velasco há aproximadamente seis anos, e desse relacionamento tem uma filha de três anos de idade (Laura Beatriz Velasco)
; perguntado qual a data e horário dos fatos relatados? a declarante respondeu: 17/09/2015 às 22:45; perguntado qual o local onde ocorreu o evento? a declarante respondeu: residência da mãe da vítima; perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos? a declarante respondeu: que na data do fato a vítima passou a manhã com o suspeito, e tarde foi trabalhar, que a noite o suspeito estava em um bar próximo da casa da mãe da vítima, e a vítima e o suspeito já começaram a se desentender pois o suspeito queria que a vítima devolvesse para ele pagar a conta do bar um dinheiro que ela estava aguardando para fazer compras no supermercado, e a vítima disse que não iria dar o dinheiro, e então a vítima foi embora para a casa da mãe dela; que o suspeito começou a ligar para a vítima xingando ela de vagabunda e que não queria mais saber dela, e então a vítima disse para o suspeito que se fosse para ele desaparecer da vida dela podia passar na casa e buscar o dinheiro;
que depois de 40 minutos o suspeito ligou dizendo que estava na frente da casa da mãe da vítima; que a vítima foi até o portão que é totalmente fechado e passou o dinheiro por uma pequena abertura no portão
, mas o suspeito não quis pegar o dinheiro e disse para vítima abrir o portão; que a vítima entrou na casa e chamou sua mãe para abrir o portão e foi entregar o dinheiro para o suspeito, e então a mãe da vítima abriu o portão e foi entregar o dinheiro para o suspeito, mas o suspeito desceu do carro e começou a xingar a vítima de vagabunda e que a mãe da vítima também era uma vagabunda pois “acoitava” ela em tudo; que então a mãe da vítima disse para o suspeito
“toma o dinheiro e vai embora, e amanhã quando você melhorar, vocês conversam”, e então o suspeito continuou xingando a vítima
e disse “eu vou matar essa vagabunda”;

que então o suspeito segurou a vítima pelo pescoço, abriu a porta do carro e pegou a arma que estava no banco, e mandou a vítima se ajoelhar, e então a vítima foi abaixando, e suspeito disparou contra a mesma; que o disparo acertou a barriga da vítima e o projetil saiu pela bunda da vítima vindo a atingir a porta do salão do lado
; que a vítima caiu no chão e então o suspeito pegou a vítima no colo e a colocou no carro, e disse que “iria salvá-la; que durante todo o trajeto a vítima estava consciente, e ajudou o suspeito a ir no pronto socorro de várzea grande, pois o mesmo estava tão transtornado que não sabia onde estava; que durante o trajeto o suspeito ligou para a polícia para acionarem o SAMU para ajudar o mesmo a levar a vítima no pronto socorro, e que o suspeito contou que havia atirado na companheira; que próximo da padaria alvenin, uma viatura encontrou o veículo do suspeito e acompanhou os dois até o pronto socorro, onde a vítima foi atendida e o suspeito preso em flagrante pelos policiais;
que segundo a vítima o projétil perfurou seu intestino, e que a mesma passou por uma cirurgia onde recebeu dezoito pontos na barriga, e que a vítima teve alta no dia 20/09/2015
,
mas que ainda tem dificuldades para se locomover e por isso ainda não se submeteu ao exame de corpo de delito mas que irá fazer assim que possível; que a vítima autoriza esta especializada a requer seu prontuário médico junto ao pronto socorro de Várzea Grande-MT
; que relata a vítima que em 03/10/2014, o suspeito a agrediu com um soco na cabeça e que a vítima estava dando banho em sua filha, vindo a cair com a criança que a filha bateu a boca no chão e quebrou um dente, mas que a vítima não registrou boletim de ocorrência sobre esse fato; que o suspeito já agrediu a vítima várias vezes, e que ela somente registrou um boletim de ocorrência e que sempre perdoava o suspeito pois ele dizia que não iria agredi-la mais; que o suspeito é alcoólatra e fica muito agressivo quando bebe, e que inclusive já fez tratamento psiquiátrico e tomou remédio mas marou com o tratamento para voltar a beber [...]”

(sic) (destacamos)

Em Juízo, não obstante a vítima tenha alterado parcialmente a versão apresentada perante a autoridade policial, com o claro propósito de excluir a responsabilidade penal do apelante pela conduta dolosa, é certo que tal conduta, infelizmente, não é incomum nas ações penais que apuram crimes de violência doméstica, especialmente quando o réu e a vítima também possuem filho em comum ou quando a vítima continua mantendo contato com réu, conforme a vítima asseverou em juízo:

“(...) disparo atingiu sua barriga, ficou com cicatriz, e que ficou sem trabalhar durante uns 15 dias, que não ficou incapacitada de exercer qualquer tipo de ocupação habitual por mais de 30 dias; que atualmente mora na casa de sua mãe,
mas todo final de semana vai para a casa do réu, porque sua filha estuda perto da casa de sua genitora
; que ele não a ameaçava de morte; que no dia o réu não lhe ameaçou de morte; que estavam fazendo uma mudança e o réu tinha que pegar um dinheiro com ela, mas falou que não iria entregar na hora porque ele estava no bar tomando cerveja; que não iria entregar porque o dinheiro era para eles gastarem no dia seguinte para terminarem a mudança; que o dinheiro era do réu, mas estava com ela; que o réu estava com a arma, mas o objeto caiu, então ele foi e a pegou; que ela achou que o acusado iria atirar nela e por isso segurou, foi o momento que disparou, não sabe se foi ela ou ele; que apenas lembra que segurou na arma e o réu estava com a mão nela, no que ele foi para pegar ela segurou; que foi o réu mesmo quem lhe socorreu, ligou pro SAMU, ligou para a polícia, para encontrarem com eles no meio do caminho, como não deu tempo do SAMU chegar, já correu para o Pronto Socorro. (...)” (sic).

Por sua vez, a testemunha
Jovercina Maria Martins
, mãe da vítima, confirmou a versão apresentada pela filha na fase policial, no sentido de que o apelante

determinou que a vítima ficasse de joelhos antes de efetuar o disparo de arma de fogo, relando ainda:

“[...] que relata a declarante que sua filha Elian Martins Cabral convive com Rogério Marcos Veloso há aproximadamente cinco anos e que o casal tem uma filha de três anos de idade (Laura Beatriz Martins Velasco); que relata a declarante que em 2013 o suspeito agrediu a vítima e o marido da declarante e que tem boletim de ocorrência registrado sobre esse fato; que após esse fato o suspeito começou a ter vários episódios de violência, e ele sempre estava embriagado; que a declarante acha que o suspeito é alcoólatra e que ele estava fazendo tratamento psicológico, mas que abandonou pois não podia beber;
que a declarante lembra que em um dos episódios de fúria o suspeito desferiu um soco na cabeça da vítima enquanto ela dava banho na filha, vindo a vítima a cair sobre a filha e quebrar o dente da filha no chão
, mas que não registraram boletim de ocorrência e que esse fato aconteceu ano passado; que o suspeito é muito violento mas que a vítima não consegue se separar dele pois o suspeito ameaça matar a vítima e seus familiares; que sobre os fatos narrados no inquérito policial, a declarante relata que no dia 10/09/2015 aconteceu um furto em sua residência, e a vítima foi até a casa da declarante ajudá-la a arrumar os objetos da vítima e quando a vítima foi embora pra casa, encontrou o suspeito bêbado que não deixou ela e a filha entrar em casa, então a vítima voltou para a casa da declarante e estava morando com a mesma quando no dia 170/09/2015 por volta das 22;00hs o suspeito apareceu na casa da declarante e que a declarante juntamente com seu companheiro estavam dormindo, quando a vítima apareceu no quarto da declarante dizendo que “
o suspeito estava no portão pedindo um dinheiro que estava com a vítima e queria que a vítima abrisse o portão e que a vítima estava com muito medo, pois o suspeito não aceitou que ela passasse o dinheiro pela fresta do portão”; que então a declarante levantou e foi com a vítima até o portão, e que abriu o portão e foi para entregar o dinheiro para o suspeito, mas o mesmo começou xingar e dizer “sua filha é vagabunda e sua filha é vagabunda igual ela, vou matar você, sua mãe e sua filha e vou me matar”, e que a declarante dizia “seu dinheiro está aqui, vai embora velasco, amanhã vocês conversam”;
que o suspeito aparentava estar bêbado; que então o suspeito agarrou no pescoço da vítima a arrastou até próximo do
carro do suspeito e com a outra mão pegou um revolver que estava no banco do carro
e mandou a vítima ajoelhar dizendo “ajoelha sua vagabunda para você morrer”, e então disparou contra o corpo da vítima
, vindo a vítima cair no chão; que então a declarante desesperada correu para dentro da casa, e encontrou na sala o seu companheiro e sua neta que acordaram com o barulho do disparo
, e que a declarante pegou a neta no colo e disse para seu companheiro não sair da casa pois o suspeito estava armado e havia matado sua filha. que então ouviram um barulho de pneu de carro e então quando sairam para fora, o suspeito e nem a filha da vítima estavam no local do crime; que a declarante desesperada achando que sua filha tinha morrido e que o suspeito iria esconder o corpo, começou a ligar para o 190 solicitando ajuda; que passado alguns minutos um policial ligou no celular da declarante dizendo que sua filha estava no pronto socorro de várzea grande e que estava bem, e que o suspeito já havia sido preso [...]” (sic) ( destacamos).

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a declaração da vítima (no caso a da fase policial), a qual foi corroborada por outras provas produzidas em juízo, assume importante força probatória a ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"
Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido.
" (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"
Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese.
" (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"
Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente
." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ressalta-se, ainda, que o referido laudo pericial descreve as lesões sofridas pela vítima e que o apelante
, no seu interrogatório policial confessou a prática delitiva nos seguintes termos:

“[...] QUE, na noite de ontem, por volta das 22h30min, chegou na casa de sua sobra no Bairro Parque do Lago, onde também estava sua esposa ELIAN MARTINS CABRAL,
instante em que iniciou-se uma discussão entre o casa, e repentinamente, de posse da sua arma de fogo, no afã da discussão, efetuou um disparo, atingindo sua companheira no abdome. QUE diante de tal situação, ao ver a sua companheira ferida, o interrogado direcionou o revolver contra sua própria cabeça procurando tirar a própria vida, mas refletiu e procurou mais que rapidamente salvar sua esposa, colocando-a dentro do carro do seu filho, indo imediatamente ao Pronto Socorro Municipal
. QUE no trajeto, ligou para o CIOSP e pediu ajuda. QUE a caminho do hospital, o interrogado interceptou uma viatura da Polícia Militar e pediu ajuda, sendo escoltado até chegar ao hospital, onde já se encontrava o Oficial comandante do 4º BPM. QUE sua esposa foi diretamente ao centro cirúrgico do hospital, enquanto que o interrogado foi conduzido ao plantão da 1ª Delegacia de Polícia [...]”(sic) (destacamos).

Nesse contexto, na hipótese em referência,
não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de ausência de dolo na conduta do apelante, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal narrado na denúncia.

Não há como prover o recurso no sentido de absolver o apelante.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Subsidiariamente, a defesa postula pela aplicação do princípio da consunção entre o crime de ameaça e o delito de lesão corporal ao argumento que ambos ocorreram no mesmo contexto fático, sendo um decorrente do outro.

No entanto, o fato de os crimes em comento terem ocorrido no mesmo contexto não torna o crime de ameaça crime meio para a consecução das lesões corporais, especialmente porque tutelam bem jurídicos diversos, porquanto a violação da integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave, injustamente prometido, pelo apelante, de causar à vida da ofendida.

Com efeito,
no que tange ao crime de ameaça,
é certo que se trata de crime catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal.
É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.

(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588) (destacamos).

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

“As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.”
(TJMT, AP n. 77671/2014)."" (TJMT: Recurso de Apelação Criminal nº 2271/2015, Relator Desemb. PEDRO SAKAMOTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 3/6/2015).

Portanto, comprovada a ameaça proferida pelo apelante contra a sua companheira, não há como falar-se em atipicidade da conduta, porquanto o apelante praticou duas ações típicas, independentes e autônomas entre si, devendo suportar a dupla sanção penal, não subsistindo razão para aplicar o princípio da consunção.

DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA

No que tange ao pleito de readequação da pena, igualmente, sem razão a defesa.

É
certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade, em observância do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivando de forma clara quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, de modo que se revele adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Nesse aspecto, denota-se que o Magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais, valorou negativamente os motivos e as circunstâncias do crime, razão pela qual aumentou as penas-base, por ter considerado desproporcional o fato de o apelante ter atiro contra a vítima, em razão de dinheiro, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal.

Com efeito, a fundamentação é idônea para justificar a elevação da pena-base, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento na primeira fase de individualização da pena, conforme
jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE QUATRO DAS OITO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO QUANTO À DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. SANÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. BENEFÍCIOS OBJETIVAMENTE INVIÁVEIS. PREJUDICIALIDADE DO MANDAMUS NESSES PONTOS.

1. A revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias via habeas corpus é possível, mas somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios. Precedentes deste STJ.

2. A elevação da pena-base encontra-se justificada pela consideração negativa de quatro das oito circunstâncias judiciais, mostrando-se a reprimenda, tal qual fixada, proporcional às circunstâncias concretas do caso e ao ato criminoso cometido.

3. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

4. Ausente ilegalidade na fixação da reprimenda básica pelas instâncias ordinárias, estipulada acima de 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o mandamus no ponto em que almeja a imposição do regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos, pois objetivamente inviáveis.

SANÇÃO RECLUSIVA. REGIME DE EXECUÇÃO. MODO FECHADO. PENA-BASE.FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRIMARIEDADE DO AGENTE. MODO SEMIABERTO DEVIDO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA.

1. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que o condenado à pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) poderá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, observando-se os critérios do art. 59 do aludido diploma legal.

2. Fixada a pena-base não tão acima do mínimo legal, tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa e sendo o acusado primário, não se justifica a imposição do regime prisional mais gravoso, mostrando-se adequado o modo semiaberto para garantir a prevenção e repressão da conduta incriminada.

3. Ordem parcialmente concedida para estabelecer o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente.”(HC 258.871/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013).

Por essas razões, mantenho a elevação da pena-base nos termos consignados na sentença, sob pena de as sanções penais dos crimes de ameaça e de lesão corporal no contexto de violência doméstica,
conforme prescreve a Lei nº 11.340/2006
não surtirem os efeitos de reprovação e prevenção necessários.

No caso, o apelante não poderia ter recebido a reprimenda básica mínima, sob pena de reduzir a Lei Maria da Penha a diploma meramente simbólico, sem cumprir o papel para qual este diploma foi elaborado, qual seja, coibir violência e discriminação da mulher no âmbito doméstico.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, o Magistrado de primeiro grau não fixou pena desproporcional, tampouco utilizou argumentos genéricos para elevar a pena-base, haja vista que examinou as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade, demonstrando que a pena aplicada é adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Ademais, a reprimenda do apelante foi atenuada na segunda fase de individualização da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea.

Por essas razões, mantenho a elevação das penas-base nos termos consignados na sentença, sob pena de a sanção penal não surtir os efeitos de reprovação e prevenção necessários.

Por essas razões, com parecer
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020